Tribunal: STF
Processo: Rcl 61367
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato D. Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerai, em que se articula descumprimento à decisão proferida no HC 223.255/MG, em que fora concedida a ordem “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.”



    O reclamante alega descumprimento da decisão desta Suprema Corte, pois “o D. MPMG tem se recusado a oferecer a proposta de ANPP, mesmo estando presentes todos os pressupostos legais e sem qualquer fundamentação idônea, valendo-se de argumentos sem respaldo na jurisprudência deste Eg. STF, violando frontalmente o que decidido pela C. Segunda Turma quando do julgamento do HC 223.255/MG.”



    Pleiteia, por conseguinte, seja julgada procedente a presente reclamação “para declarar a nulidade, em razão da ausência de fundamentação idônea, da manifestação da D. Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais que deixou de propor Acordo de Não Persecução Penal, determinando a remessa dos autos à autoridade coatora para que se manifeste de forma fundamentada, observando os critérios legais contidos nos art. 28-A do Código de Processo Penal, com possível oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual.



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. No caso concreto, verifico que o precedente invocado como violado é habeas corpus solucionado sob o prisma intersubjetivo, em que o reclamante figurou como paciente. 



    Nos autos do HC 233.255/MG, concedi a ordem de habeas corpus, de ofício, em favor do reclamante, para determinar que que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    A referida decisão foi cumprida, como depreende-se da remessa feita pelo Juízo ao Promotor de Justiça. 



    Nada obstante o MP compreendeu que não estariam satisfeitos os requisitos legais e por isso deixou de oferecer o ANPP, nos seguintes termos:



    “O caso dos autos versa sobre o crime de concussão perpetrado mediante o concurso de quatro agentes públicos, sendo elas: um delegado de polícia, dois investigadores de polícia e um servidor municipal, que objetivavam auferir vantagem indevida em razão da função pública que exerciam.



    Assinale-se, ainda, que o crime em apuração neste processo foi praticado por servidores públicos cuja missão precípua é justamente reprimir a prática de crimes, caso dos policias civis, a evidenciar a gravidade concreta exacerbada da conduta levada a efeito pelos acusados.



    Em que pese o acusado GILMAR JOSÉ DOS SANTOS, à época dos fatos, não integrar os quadros da Polícia Civil, vê-se que se encontrava ele funcionalmente vinculado aos serviços atinentes à instituição, pelo que sua conduta é tão reprovável quanto a dos demais réus. 



    Além do mais, embora o crime em comento comine pena mínima inferir a 4 (quatro) anos, foi este praticado pelos investigados mediante grave ameaça à pessoa, pois valendo-se da função pública que exerciam junto à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, exigiram da vítima vantagem pecuniária indevida consistente no pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob ameaça de, em caso de não pagamento da quantia exigida, ser indevidamente preso em flagrante. 



    Registre-se, no ponto, que, consoante se apurou, a dita ameaça foi efetivamente cumprida, tendo a vítima sido indevidamente presa em flagrante após o não cumprimento da exigência feita pelos acusados, o que denota o alto grau de reprovabilidade do comportamento dos envolvidos na prática delitiva, e, por corolário, indique que o ANPP não é suficiente para reprovação do crime.



    Por fim, observa-se que não há nos autos confissão formal e circunstancial da prática do crime pelos réus.



    Nessa senda, é de rigor concluir que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, razão pela qual o Parquet deixa de ofertar aos acusados AULTON OLIVEIRA NASSAU JÚNIOR, CÁSSIO RODRIGUES ROCHA, GENALSON PINTO DE OLIVEIRA e GILMAR JOSÉ DOS SANTOS proposta de acordo de não persecução penal” (eDOC.10).



    À vista da documentação acostada aos autos e diversamente ao que alega a defesa, não verifico qualquer descumprimento à ordem proferida nos autos do HC 233.255/MG.



    Como se denota do dispositivo da decisão que concedeu o writ, cumpria ao Juízo a quo abrir vista ao MP local para que avaliasse a possibilidade de oferecer o ANPP, se preenchidos os requisitos legais, o que efetivamente foi feito. 



    À obviedade, não se buscou com o exame preliminar de eventual cabimento do acordo, realizado apenas a fim de evitar a concessão da ordem em casos em que patente seu não cabimento, exaurir a a atividade do órgão a quem efetivamente compete oferecer o acordo, qual seja, o MP local. 



    No caso concreto, e consoante fundamento acima transcrito, há motivação idônea ao não oferecimento do ANPP e assim nenhuma ilegalidade se evidencia, tampouco descumprimento a ordem exarada por esta Suprema Corte.



    Desobedeceria a ordem concedida no HC 233.255/MG deliberação que novamente obstasse o envio ao MP local par avaliar o cabimento do ANPP, por considerar que a lei não seria aplicável em seu marco temporal, tese vencida na 2ª Turma do STF, que já asseverou seu caráter misto e, portanto, retroativo. Tal, porém, não ocorreu. 



    Assim, em que pese a irresignação da defesa, concluo que a autoridade reclamada, partindo dos limites estabelecidos no paradigma, não negou cumprimento à determinação exarada pelo Supremo, mas ateve-se a exercer atividade que lhe é própria de forma devidamente motivada.



    Destarte, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada da autoridade reclamada não pode ser alcançada pela via eleita. Assim, o inconformismo em relação ao provimento jurisdicional superveniente deve ser veiculado pelas vias próprias. 



     



    3. Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente